Tribunal: TJSP
Processo: 2156013-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000068843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156013-32.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GUILHERME LAGE GOMES, são agravados JOAQUIM CARNEIRO GOMES
(INVENTARIANTE) e VANIA MARIA LAGE GOMES (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U. Declara voto o Des. Rodolfo Pellizari., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156013-32.2019.8.26.0000
Agravante: Guilherme Lage Gomes
Agravados: Joaquim Carneiro Gomes e Vania Maria Lage Gomes
Interessados: Airton Alberto Zaffari, Bruno Zaniol Zaffari e Alexia Marian Lage
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Ricardo Pereira Junior
Voto no 8257
Agravo de instrumento. Inventário. Inclusão das parcelas
referentes à previdência privada da falecida. Determinação
contida no acórdão proferido pela C. Câmara. Cumprimento a
ser efetivado pelo MM. Juiz a quo. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto, nos autos
da ação inventário, contra a decisão que indeferiu o bloqueio de 12,5%
da previdência privada recebida pelo inventariante até que ocorra o
trânsito em julgado do Recurso Especial.
Insurge-se o recorrente. Afirma que o acervo hereditário
está sendo dilapidado. Conta que intentou a inclusão dos valores da
previdência privada de sua falecida mãe ao monte-mor mediante
recurso
de
Agravo
de
Instrumento
(Processo
no.
2147808-82.2017.8.26.0000), uma vez que o inventariante/agravado se
negava a realizar o depósito dos valores nos autos. Assevera que a
determinação judicial proferida pelo TJSP, nos autos do referido recurso,
possui eficácia imediata, pelo que o agravante deve ser intimado para
que deposite, judicialmente, no prazo de 5 dias, o valor de R$ 95.246,34,
referente à cota parte do peticionário (12,5%) nos valores oriundos da
previdência privada da inventariada, devidamente atualizado, tudo
sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00. Pretende a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão.
A liminar foi indeferida, fls. 38/39.
Às fls. 50/55, vieram contrarrazões recursais.
É o relatório.
Trata-se de ação de inventário dos bens deixados por
Vania Maria Lage Gomes, casada pelo regime da comunhão universal
de bens com Joaquim Carneiro Gomes, ora agravado, tendo a autora
da herança deixado testamento público.
A decisão recorrida rejeitou os embargos de declaração
opostos contra a decisão que condicionou o bloqueio de 12,5% da
previdência privada recebida pelo inventariante ao trânsito em julgado
do Recurso Especial.
Assim dispôs:
Primeiramente, enquanto não houver o trânsito em julgado do
Recurso Especial, este Juízo não irá deferir a medida de
urgência para bloqueio de 12,5% da previdência privada
recebida pelo inventariante, por ser o único beneficiário
declarado pela de cujus.
No mais, verifica-se que o inventariante foi casado pelo
regime de comunhão universal de bens com a falecida, sendo
que a mesma legou metade de sua parte disponível ao
inventariante, restando a outra metade dividida igualmente
entre os dois filhos, Alexia e Guilherme. Assim, o inventariante é
recebedor de 75% do patrimônio e cada um dos filhos de
12,5%. Todavia, há resistência do filho Guilherme com o pai e a
irmã na resolução do feito, o que gera alto grau de
belicosidade entre as partes.
No que tange à inclusão, no monte-mor, dos valores
referentes à previdência privada da falecida, por ocasião do
julgamento do AI no 2147808-82.2017.8.26.0000, de relatoria do Des.
Eduardo Sá Pinto Sandeville, (fls.250) ficou estipulado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O plano de previdência privada não se sujeita à sucessão
hereditária apenas se preservada a natureza própria dos
ajustes. No caso, o investimento em previdência privada
não possui natureza previdenciária, mas de investimento
convencional. O contrato de adesão data de 06. 05.
2013 (fls. 137 dos autos de origem), ocasião em que a
falecida já possuía 69 anos. Além disso, consta que a
data prevista para a concessão da indenização em
parcela única seria abril de 2015, o que não ocorreu o
óbito é posterior e data de 09. 02. 2016 (fls. 03 dos autos
de origem). Portanto, ficou descaracterizada a natureza
previdenciária, conforme já decidiu esse E. Tribunal (...)
Assim, devida a inclusão da previdência privada no
monte- mor.
Contra esta decisão, foi interposto Recurso Especial, o
qual não foi admitido, conforme se verifica às fls. 387 da origem.
Conforme consta da certidão de fls. 389, o v. acórdão
transitou em julgado.
Assim, devida a inclusão da previdência privada no
monte-mor, conforme disposto no acórdão supramencionado, devendo
o MM. Juiz a quo determinar o cumprimento do v. acórdão.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso nos
termos expostos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08249
Agravo de Instrumento no 2156013-32.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Guilherme Lage Gomes
Agravados: Joaquim Carneiro Gomes e Vania Maria Lage Gomes
Interessados: Airton Alberto Zaffari, Bruno Zaniol Zaffari e Alexia
Marian Lage
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados no voto do
Exmo Relator Costa Netto, lançados com as costumeiras
percuciência e propriedade, roga-se vênia para, mantida a decisão
nos termos consignados, acrescentar no julgado que, pelo meu
voto, declarava nulo o julgamento por vício insanável.
Isso porque, o feito foi incluído no julgamento virtual quando o
Relator encontrava-se de licença médica, ou seja, indisponível às
partes, o que resulta em prejuízo evidente. Como cediço, o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Lei Orgânica da
Magistratura (LOMAN) dispõem acerca da prerrogativa dos
advogados serem atendidos pelos magistrados, inclusive sem
agendamento prévio, in verbis:
Art. 7o, OAB: São direitos do advogado:
(...)
III
dirigir-se diretamente aos magistrados
nas
salas
e
gabinetes
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trabalho, independentemente
de
horário
previamente marcado ou outra condição,
observando-se a ordem de chegada;
Art. 35, LOMAN: São deveres do magistrado:
(...) IV tratar com urbanidade as partes, os
membros
do
Ministério
Público,
os
advogados, as testemunhas, os funcionários e
auxiliares da Justiça, e atender aos que o
procurarem, a qualquer momento, quanto
se trate de providência que reclame e
possibilite solução de urgência.
De acordo com decisão do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ, pedido de providências no 0004620-26.2016.2.00.0000), “a
entrevista pessoal do magistrado com os advogados das partes é
também uma forma de colher os interesses dos litigantes e auxilia
na resolução da lide sociológica diversa da lide processual , a
qual, se não adequadamente tratada, não resolve definitivamente o
litígio”.
No presente caso, a limitação desta prerrogativa não deve ser
vista como mera irregularidade, mas como uma ocorrência que
acarreta prejuízo evidente às partes, o que enseja nulidade.
Ora, a parte que aguardava o retorno do Relator, após o fim
de sua licença saúde, para apontar qualquer fato que deveria ser
destacado
ou
juntar
qualquer
documento
importante,
foi
surpreendida com o início do julgamento antes do término da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
licença. Especialmente porque esta modalidade de julgamento
inviabiliza a sustentação oral.
Desta forma, as partes não podem ser surpreendidas e
tolhidas em seu direito de prévia manifestação, o que certamente
impede o exercício regular do direito de defesa ou mesmo de provar
aquilo que lhe convém.
Inevitável concluir-se, portanto, que, durante o período de
licença, a jurisdição do magistrado encontra-se suspensa, não
sendo permitida a prolação de qualquer decisão, até mesmo em
prestígio à proibição da decisão surpresa, elencado no pórtico do
novo diploma processual civil (Art. 9, CPC).
Não se desconhece que, durante as férias, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é que juízes podem, em casos
excepcionais atuar no processo, pois “a regra não afasta a exceção
quando ante o grande volume de processos, ante a preocupação
com os jurisdicionados, retorna e pratica atos em certo processo”
(HC HC 92.676, Rel. Min. Marco Aurélio).
Contudo, como visto, tratam-se de situações justificadas e
excepcionais. Segundo que, licença médica não se confunde com
férias. Ontologicamente são distintas e com consequências
distintas.
Por fim, saliente-se que nem mesmo uma retificação do
período de licença seria adequada para sanar a nulidade, a qual
ocorreu no exato momento em que foi tolhido das partes o direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ampla defesa.
Postas tais premissas, por meu voto, DECLARAVA nulo o
julgamento vitual operado durante o período de licença do Relator,
por vício insanável e, vencida a preliminar suscitada,
ACOMPANHAVA o voto.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
FBEC5C1
5
8
Declarações
de Votos
RODOLFO PELLIZARI
FC2551D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2156013-32.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.